Tribunal: TJSP
Processo: 1015527-23.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
- Oscilação de energia elétrica - Danos em equipamentos de imóvel segurado - Regresso da seguradora contra a Concessionária - Sub-rogação -Responsabilidade objetiva – Prova do dano e do nexo causal - Hipóteses Excludentes - Não ocorrência:

- Merece acolhimento o pedido formulado em ação de regresso pela seguradora que comprovadamente arcou com o prejuízo

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
- Oscilação de energia elétrica - Danos em equipamentos de imóvel segurado - Regresso da seguradora contra a Concessionária - Sub-rogação -Responsabilidade objetiva – Prova do dano e do nexo causal - Hipóteses Excludentes - Não ocorrência:

- Merece acolhimento o pedido formulado em ação de regresso pela seguradora que comprovadamente arcou com o prejuízo sofrido pelo segurado, causado pela má prestação do serviço da concessionária, submetida ao regime de responsabilidade objetiva, sem que esteja presente qualquer causa de exclusão do nexo causal.

RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1015527-23.2019.8.26.0482 Presidente Prudente Voto n. 20.957
Registro: 2020.0000964346
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015527-23.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, é apelada TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente) E FRANCISCO GIAQUINTO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1015527-23.2019.8.26.0482 Presidente Prudente Voto n. 20.957
-- voto n. 20.957
Apelação n. 1015527-23.2019.8.26.0482
Apelante: Energisa Sul- Sudeste Distribuidora de Energia S.A
Apelada: Tokio Marine Seguradora S/A.
Comarca: Presidente Prudente
Juiz de Direito: Sérgio Elorza Barbosa de Moraes
Sentença disponibilizada em 27/05/2020.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
- Oscilação de energia elétrica - Danos em equipamentos de
imóvel segurado - Regresso da seguradora contra a Concessionária
- Sub-rogação -Responsabilidade objetiva Prova do dano e do
nexo causal - Hipóteses Excludentes - Não ocorrência:
- Merece acolhimento o pedido formulado em ação de regresso
pela seguradora que comprovadamente arcou com o prejuízo
sofrido pelo segurado, causado pela má prestação do serviço da
concessionária, submetida ao regime de responsabilidade objetiva,
sem que esteja presente qualquer causa de exclusão do nexo
causal.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto da
sentença (fls.312/320) que julgou PROCEDENTE o pedido formulado na
ação de regresso, ajuizada por Tokio Marine Seguradora S/A contra
Energisa Sul-Sudeste Distribuidora De Energia S/A, para com resolução
de mérito e com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo
Civil, acolher o pedido inicial e condenar a parte requerida a pagar a parte
autora a quantia de R$ 10.881,29 com correção monetária do desembolso
e juros legais da citação. Em razão da sucumbência, a requerida arcará

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1015527-23.2019.8.26.0482 Presidente Prudente Voto n. 20.957
com custas e despesas processuais, atualizadas a partir do efetivo
desembolso e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da
condenação.
Dessa respeitável sentença apela a requerida
(fls. 323/352), sustentando a necessidade de realização de perícia, pelo
que o feito não poderia ter sido julgado antecipadamente. Aponta ser dever
da empresa a manutenção dos equipamentos supostamente avariados
para analisar a extensão dos danos e o nexo causal entre eles e a
prestação de seus serviços. Requer seja julgada improcedente a demanda
com fulcro nos artigos 399, caput, inciso II e 400, ambos do Código de
Processo Civil.
No
mérito,
aduz
inexistir
pedido
administrativo prévio, conforme artigo 204 da Resolução Normativa no
414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica, pois os segurados da
apelada não entraram em contato com ela, solicitando o ressarcimento
pelas vias administrativas por eventuais danos, assim, há exercício
abusivo do direito de ação. Nesse sentido, alega inexistir interesse
processual.
Aduz não ter tido oportunidade de analisar os
equipamentos danificados, pois a alegação dos danos é baseada em má
prestação dos seus serviços, e afirma que o seguro para a cobertura de
danos elétricos se tornou uma verdadeira fonte de riqueza no país.
Acrescenta que diante da ausência de provas do alegado prejuízo, e da
ausência de nexo causal, entre a sua conduta e o alegado evento danoso,
nenhuma responsabilidade civil deve lhe ser atribuída.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1015527-23.2019.8.26.0482 Presidente Prudente Voto n. 20.957
Impugna os documentos apresentados pela
apelada, por serem unilaterais, cujo ônus lhe competia em razão do
quanto disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
Destaca ausência de falha na prestação dos serviços, e ter agido no
exercício regular do direito, devendo submeter às regras relativas à Lei de
Concessão de Serviços Públicos bem como as normas emanadas pela
ANEEL Agência Nacional de Energia Elétrica.
Sustenta
que
não
foram
levados
em
consideração os documentos juntados que demonstraram a ausência de
problemas no fornecimento de energia elétrica nas datas informadas,
relatórios estes que tem a confiabilidade atestada pelo Certificado ISO
9000. Alega que restou provado que nas datas mencionadas pela apelada
inexistiu interrupção ou qualquer perturbação no fornecimento de energia
de responsabilidade da apelante, capaz de causar os danos apontados na
inicial, sendo ausente o nexo de causalidade entre a conduta da apelante
e o dano supostamente ocorrido.
Argumenta ainda, que os danos foram
causados por eventos da natureza, que se trata de fortuito externo, que
afasta sua responsabilidade pelo evento danoso.
Por fim, requer seja dado provimento ao
recurso para julgar improcedente a ação.
O recurso é tempestivo e foi devidamente
preparado. Fica recebido, nesta oportunidade, também no efeito
suspensivo, por não se encontrar a presente hipótese dentre aquelas
previstas no art. 1.012, §1o, do Código de Processo Civil.

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1015527-23.2019.8.26.0482 Presidente Prudente Voto n. 20.957
A apelada apresentou sua resposta ao
recurso, pugnando pela manutenção da sentença (fls. 502/527).
A fls. 532, houve oposição ao julgamento
virtual pela apelante.
É o relatório.
I. Trata-se de ação regressiva que TOKIO
MARINE SEGURADORA S/A v ajuizou contra ENERGISA SUL-SUDESTE
- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, narrando ter firmado contrato de
seguro com João Carlos Peruque e Amaral Nutri Ambiental Ltda,
contratos de seguro consubstanciados pelas apólices no 3925161 e
968848, obrigando-se a garantir os riscos predeterminados pelas
condições gerais que estivessem expostos durante a vigência dos
seguros. A autora explicou que nos dias s
18/12/2018, 29/10/2018, houve tempo chuvoso na região por um longo
período, com várias tempestades, possibilitando, assim, uma descarga
elétrica nas imediações dos segurados, atingindo as redes de distribuição
de energia. Diante disso, foram elaborados Relatórios de Regulação e os
Relatórios Sintéticos por empresas especializadas, bem como Laudos
Técnicos e orçamentos, os quais em concluíram que a causa do dano aos
equipamentos sinistrados foram ocasionados por fenômeno de ordem
termoelétrica
oscilação de tensão, comprovando a falha no serviço
prestado.

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1015527-23.2019.8.26.0482 Presidente Prudente Voto n. 20.957
Assim, a autora pagou o valor de R$
10.881,29 aos seus segurados. De tal modo, a fim de ver ressarcido o
prejuízo suportado, ajuizou a presente ação, cujo pedido fora julgado
procedente.
Em que pese o alegado cerceamento de defesa,
as provas que pretendia produzir, notadamente perícia técnica, não teria o
condão de demonstrar suas alegações, pois a situação retratada nos autos
demanda prova eminentemente documental. Ademais, em razão do
decurso do tempo referente aos fatos, não há como proceder a prova
pericial.
Bem por isso, é certo que o magistrado podia
mesmo julgar antecipadamente a lide, porque se trata, na espécie, de
ação de ressarcimento, onde os danos, assim como o pagamento, devem
ser provados por documentos. E nesse ponto, repita-se, os documentos
trazidos pela autora comprovam adequadamente o dano sofrido pelos
segurados e o pagamento das indenizações.

Vale dizer que os documentos trazidos pela
autora comprovam adequadamente o dano sofrido pela segurada e o
pagamento da indenização.
Superada tal questão preliminar, passa-se a
análise do mérito.
Inicialmente, não se pode perder de vista que
o art. 786 do Código Civil, estabelece a sub-rogação do segurador nos
mesmos direitos e ações que competiam ao segurado.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1015527-23.2019.8.26.0482 Presidente Prudente Voto n. 20.957
Com efeito, a petição inicial foi devidamente
instruída com as Apólices (fls. 38/41 e fls. 56/57), Avisos de Sinistro (fls.
59 ), Relatório de Regulação (fls.45/53 e fls. 70/88), Laudos técnicos e
orçamentos (fls.43/44 e fls. 60/69), bem como, com o pagamento feito aos
segurados feito por meio de TED para conta no Banco Santander S/A e
Banco Itaú S/A (fls.54/55 e fls. 89/90).
A apelante é concessionária de serviço público
de fornecimento de energia na localidade de ocorrência dos danos, estando
submetida à teoria do risco administrativo, cuja responsabilidade se
configura de forma objetiva, independente da demonstração da culpa, nos
termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Na hipótese a documentação demonstrou o
nexo causal entre a descarga de enérgica e os danos ocasionados. De
outro lado, a apelante não se desincumbiu de provar a ocorrência de culpa
exclusiva da vítima ou de caso fortuito ou força maior capaz de elidir a sua
responsabilidade.
No
caso,
embora
tenha
impugnado
os
documentos apresentados pela apelada na inicial, deixou de comprovar
que houve excludente de responsabilidade por caso fortuito, o que
acarretaria, assim, ausência de nexo de causalidade entre dano sofrido e
conduta.
Com
efeito,
as
disposições
contidas
na
Resolução Normativa no 414, as quais condicionam o pagamento de
indenização à formulação de prévia reclamação administrativa, não podem

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação n. 1015527-23.2019.8.26.0482 Presidente Prudente Voto n. 20.957
obstar o manejo de ação de regresso pela seguradora, visto tratar-se de
resolução administrativa que não se sobrepuja à Norma Constitucional
garantidora do acesso à justiça a todo aquele cujos direitos foram lesados
por outrem.
A apelante não trouxe aos autos nenhuma
prova adequada há justificar o afastamento da responsabilidade com
relação aos danos provocados no fornecimento de energia elétrica, porque
os laudos apresentados em sua contestação, que supostamente
demonstraria a ausência de nexo causal entre o dano causado e a
oscilação da rede elétrica, se trata de laudos técnicos produzidos pela
própria apelante, razão pela qual estão ausentes de imparcialidade, não
tendo, portanto, nenhum cunho probatório.
De rigor, portanto, a manutenção da sentença
ora recorrida.
II. Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso.
Majora-se
a
verba
honorária
advocatícia
devida ao patrono da apelada, diante do não provimento do recurso, para
15% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 11, do
Código de Processo Civil, ressalvado a gratuidade, se o caso.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --